Tribunal: STF
Processo: ARE 1398001
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 1.066.677-RG/MG; TEMA RG Nº 551. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS: IMPOSSIBILIDADE, RESSALVADA PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. ANÁLISE DE NORMA LOCAL: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR/APELADO. 



    1. Na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal, é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente. 



    2. Essa espécie de servidor faz jus, quando da rescisão de seu contrato, ao recebimento das verbas trabalhistas devidas a qualquer servidor público, dentre as quais férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, e 13º salário, por se tratar de conquista social de todos os trabalhadores, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública. 



    3. De uma simples leitura da exordial e do ato sentencial, verifica-se que houve sucumbência mínima do pedido autoral. Deste modo, os ônus sucumbenciais devem ser mantidos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 39, § 3º, da Constituição da República. Discorre sobre a legalidade do contrato temporário firmado com o recorrido, sustentando não serem devidas as verbas pleiteadas, porque previstas apenas para os servidores efetivos (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Como se não bastasse a previsão na Constituição Federal, no âmbito do Município de Goianira, o direito ao pagamento de férias acrescidas do adicional de 1/3 (um terço) e do 13º salário, está previsto na atual legislação sobre o tema, no âmbito daquele Município, qual seja Lei Complementar 010/2020, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Goianira, de suas autarquias e fundações municipais, quanto na Lei Municipal n.º 1.579/2014 que regia anteriormente o tema, citada no apelo, in verbis: 



    Art. 56. O 13º Salário corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês em que fizer aniversário, por mês de exercício no respectivo ano.



     §1º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral. 



    §2º O 13º Salário será pago juntamente com o pagamento do vencimento do servidor, referente ao mês em que fizer aniversário. 



    Art. 57. O servidor exonerado perceberá o 13º Salário, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. 



    Art. 58. O 13º Salário não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. (...) 



    Art. 68. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.



    Parágrafo Único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo.” (e-doc. 18; grifos nossos).



    4. Da leitura do acima transcrito percebe-se que o Colegiado de origem, embora não tenha declarado a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes, assentou que o autor faz jus às parcelas pleiteadas, tendo em vista a previsão da Lei Complementar nº 010, de 2020. 



    5. O acórdão recorrido está em harmonia com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema nº 551 do ementário da Repercussão Geral, ocasião em que concluiu que a contratação temporária regular não gera o automático direito ao pagamento de verbas, dependendo de previsão em lei ou no contrato. Confira-se a ementa a seguir:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 



    (RE nº 1.066.677-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020; grifos acrescidos).



    6. Em consequência, tem-se que o afastamento das verbas deferidas depende da análise da legislação municipal de regência, procedimento inviável em sede extraordinária, considerado o teor do verbete nº 280 da Súmula do Supremo. 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem (e-doc. 12, p. 10), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator